Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré (transportadora) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito, o cancelamento do protesto indevido e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que a prestação do serviço e a respectiva cobrança foram realizadas em conformidade com as informações constantes no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), documento que imputava à recorrida a responsabilidade pelo pagamento. Ademais, argumenta que não houve a devida comprovação do dano moral, o qual se configuraria como mero dissabor cotidiano. Pede, ainda, que seja reconhecida a obrigação da recorrida em quitar o valor do frete.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal versa sobre a regularidade da cobrança de frete realizada pela transportadora e, caso seja caracterizada como indevida, a análise da consequente responsabilidade civil da empresa pelos danos decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, não se aplicando as regras consumeristas.
5. Com base na análise dos documentos juntados aos autos (ID 76599789 – Págs. 1 a 9), constata-se que a contratação do serviço de frete foi realizada pela empresa corré VERO S.A.
6. As comunicações eletrônicas anexadas comprovam que Joaquim Oliveira, representante da VERO S.A., admitiu o erro na emissão das notas fiscais e solicitou a correção da cobrança. A preposta da JAMEF, por sua vez, confirmou a impossibilidade de reversão fiscal, indicando a necessidade de um novo boleto em nome da VERO.
7. Desse modo, apesar de os documentos fiscais indicarem o frete como de responsabilidade do remetente (autora), a realidade dos fatos, conforme demonstrado pelas provas, revela que a VERO S.A. foi a real contratante e a beneficiária do serviço de transporte, o que torna a imputação do débito à autora indevida.
8. Assim, a transportadora não comprovou a legitimidade da cobrança e a responsabilidade de pagamento à autora. O CT-e é apenas o documento que formaliza o transporte, mas não é a prova do contrato ou acordo em si.
9. Portanto, o acervo probatório revela que a JAMEF e a VERO S.A. são responsáveis pelos danos causados à recorrida. A JAMEF realizou cobrança indevida e protestou o título, mesmo ciente do equívoco.
10. O protesto indevido (ID 76601009) configura dano moral in re ipsa, uma vez que o prejuízo à honra objetiva da empresa, traduzido em sua reputação, bom nome e credibilidade no mercado, é presumido, dispensando a necessidade de prova específica do dano, conforme entendimento do STJ (AREsp n. 2.810.673/SP).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Condenada a parte recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.